Tribunal: TJSP
Processo: 1004732-03.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação de indenização por danos materiais c.c. dano morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que não se estabeleceu controvérsia sobre o cancelamento do voo, que ensejou o atraso superior a

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação de indenização por danos materiais c.c. dano morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que não se estabeleceu controvérsia sobre o cancelamento do voo, que ensejou o atraso superior a dez horas na viagem dos autores – Eventual necessidade de manutenção não programada da aeronave que constitui fortuito interno – Companhia Aérea que responde objetivamente pelos serviços deficientemente prestados, ainda que tenha fornecido eventual assistência – Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Dano moral "in re ipsa" configurado – Verba indenizatória majorada para R$ 5.000,00, para cada autor, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Sentença reformada em parte – Recurso da ré improvido e recurso dos autores provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004732-03.2020.8.26.0003,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados CAROLINA ARAUJO MODENESI e CLEYTON CARLOS
PIGNATON RAVANI, é apelado/apelante GOL LINHAS AEREAS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso dos
autores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-03.2020.8.26.0003 -Voto no 40178T
2
VOTO 40178
APELAÇÃO No 1004732-03.2020.8.26.0003
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: CLAUDIA FELIX DE LIMA
APTES/APDOS
: CAROLINA ARAUJO MODENESI E OUTRO
APDA/APTE
: GOL LINHAS AÉREAS S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSOS
Apelações
Ação de indenização por
danos materiais c.c. dano morais Insurgência contra a
r. sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda
Admissibilidade parcial
Aplicação das
regras do CDC Incontroversa existência de relação
jurídica entre as partes
Hipótese em que não se
estabeleceu controvérsia sobre o cancelamento do voo,
que ensejou o atraso superior a dez horas na viagem dos
autores
Eventual necessidade de manutenção não
programada da aeronave que constitui fortuito interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-03.2020.8.26.0003 -Voto no 40178T
3
Companhia Aérea que responde objetivamente pelos
serviços deficientemente prestados, ainda que tenha
fornecido eventual assistência Aplicação dos artigos
737 do CC e 14 “caput” do CDC Dano moral “in re
ipsa” configurado Verba indenizatória majorada para
R$ 5.000,00, para cada autor, em respeito aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso
concreto Sentença reformada em parte Recurso da ré
improvido e recurso dos autores provido em parte.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos materiais
c.c. danos morais pelo procedimento comum, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 229/233, cujo relatório se adota.
Apelam as partes.
Apelação de CAROLINA ARAUJO MODENESI e
CLEYTON CARLOS PIGNATON RAVANI (fls. 235/251).
Em síntese, argumentam os recorrentes, nas razões de
seu inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduzem que, a apelada admitiu a ocorrência de atraso
no voo contratado, em virtude da necessidade de manutenção na aeronave,
o que causou um atraso de aproximadamente 10 (dez) horas para que
chegassem ao seu destino final.
Alegam que, o fato se tratar de fortuito interno, não
afasta a responsabilidade da apelada de ressarcir os apelantes pelos danos
suportados em consequência da falha na sua prestação de serviço.
Sustentam os apelantes que, restou comprovado que
não foram alocados para o próximo voo, bem como que em casos similares
a jurisprudência desta E. Corte de Justiça tem fixado indenizações no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Dizem que, resta claro que a r. sentença deve ser
reformada no sentido de se majorar o quantum indenizatório, para
possibilitar que sejam efetivamente indenizados pelos danos morais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-03.2020.8.26.0003 -Voto no 40178T
4
sofreram.
Requerem que o recurso seja provido para reformar a r.
sentença a fim de majorar a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada autor, diante das peculiaridades do caso em análise.
Apelação de GOL LINHAS AÉREAS S/A em fls.
256/267.
Argumenta que, não há que se falar em falha na
prestação de serviço, uma vez que a necessidade de manutenção na
aeronave, se trata em verdade de fortuito externo, por ser fato imprevisível e
inevitável.
Alega que ofereceu integral assistência aos apelados.
Aduz que, quando há qualquer impedimento ou
alteração de horário de embarque por problemas técnicos ou atos
decorrentes de terceiro, a Companhia Aérea não pode ser responsabilizada
por qualquer ônus reparatório, por se tratar de causa excludente de
responsabilidade.
Afirma que, como não restou comprovada a ocorrência
de danos morais, não há o que ser reparado.
Alega que, ainda que se entenda pelo dever de
indenizar, de acordo com as circunstâncias do caso em análise, há que se
reduzir o montante fixado a título de indenização para evitar enriquecimento
ilícito dos apelados.
Requer que o recuso seja provido a fim de reformar a r.
sentença para julgar a ação improcedente, subsidiariamente pede pela
redução do valor fixado a título de indenização.
As partes apresentaram contrarrazões, a requerida em
fls. 271/289 e os requerentes em fls. 291/297.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 302/303).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-03.2020.8.26.0003 -Voto no 40178T
5
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 304.
Recursos regularmente processados e preparados (fls.
234, 252 e 268/269).
É o relatório.
2) O exame dos autos, revela que a autora ajuizou “ação
de indenização por danos materiais c.c. danos morais pelo procedimento
comum”, visando o ressarcimento dos danos morais e materiais pelo
cancelamento do voo contratado para o trecho de Vitória até Guarulhos,
para o dia 22/02/2020 às 06h20m, com previsão de chegada em às
08h00m, quando pegariam o voo para realizar o segundo trecho da viagem
(Guarulhos Foz do Iguaçu) que estava com horário de partida previsto
para 09h50m. Alega que, o primeiro voo contratado foi cancelado e tal fato
gerou atraso na viagem de aproximadamente 10 (dez) horas.
Houve contestação (fls. 49/71), com a apresentação de
documentos e réplica (fls. 199/222).
Adveio a r. sentença de fls. 229/233, que julgou
parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor,
acrescidos de correção monetária e de juros de mora, como também ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Daí a irresignação das partes, que será analisada
conjuntamente.
Inicialmente, é oportuno consignar que não restam
dúvidas de que ao presente caso são aplicáveis as regras previstas no
Código de Defesa do Consumidor, posto serem os autores consumidores
finais dos serviços prestados pela Companhia Aérea ré.
No caso vertente, é incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, relativa ao contrato de transporte aéreo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-03.2020.8.26.0003 -Voto no 40178T
6
nacional de passageiros, bem como o cancelamento do voo que faria o
trecho Vitória - Guarulhos (fls. 27/28), que ensejou atraso superior a 10
(dez) horas na viagem dos requerentes.
Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil:
“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo
motivo de força maior.”
E o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do
Consumidor, prevê que:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos. (...)
§
3°
O
fornecedor
de
serviços
só
não
será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
Dessa forma, é evidente a existência de falha na
prestação dos serviços da Companhia Aérea, diante do incontroverso
cancelamento do voo de conexão, que ensejou atraso superior a 10 (dez)
horas na viagem dos requerentes.
Isso porque, além da necessidade de manutenção não
programada da aeronave configurar fortuito interno, não afasta a
responsabilidade da transportadora requerida, a referida manutenção
sequer restou comprovada, não se justificando o cancelamento do voo
contratado.
Assim, tendo em vista que a responsabilidade da
Companhia Aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 “caput” do CDC, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-03.2020.8.26.0003 -Voto no 40178T
7
possível aplicar a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força
maior, até porque manter os horários e itinerários previamente contratados é
dever da requerida, que não pode se eximir da responsabilidade pelos
danos causados em razão do cancelamento de voo que ensejou atraso
superior a 10 (dez) horas na viagem da apelada.
Ademais, os transtornos advindos da falha na prestação
do serviço ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos,
configurando efetivo dano moral “in re ipsa” que não pode ser afastado pelo
fato de a requerida ter eventualmente prestado assistência aos autores, que
constitui obrigação prevista na Resolução no 141/2010 da ANAC.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser
indenizado, há de se socorrer às regras previstas no Código Civil, levando-
se em conta o sofrimento dos autores e sua intensidade; a gravidade da
ofensa e sua repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica da
Companhia Aérea e a intimidação desta, para desestimular novas ofensas,
nos termos do artigo 944 do Código Civil.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o
princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser
causadora de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante
em razão do porte econômico das partes.
No caso dos autos, não é possível majorar a
indenização para o patamar pleiteado na exordial (R$ 10.000,00 para cada
autor), eis que além da Companhia Aérea ter tentado amenizar os danos,
providenciando voucher alimentação para os autores e a realocação em
outros voos, não foi comprovada qualquer consequência grave em razão do
atraso na viagem, apesar dos evidentes transtornos causados.
Portanto, considerando o grau de culpa da Companhia
Aérea, o porte econômico das partes, a gravidade do evento, assim como os
critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, o “quantum”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-03.2020.8.26.0003 -Voto no 40178T
8
indenizatório deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para
cada autor, quantia que se mostra justa e adequada e está em consonância
com a jurisprudência, sendo suficiente para desestimular a ofensora a
repetir o ato e não causa o enriquecimento sem causa dos autores.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS
VOO NACIONAL

Cancelamento de voo
Sentença que julgou improcedente o pedido

Pretensão
de
reforma.
ADMISSIBILIDADE
EM
PARTE:
Restou
incontroverso o cancelamento do voo e a realocação da autora em outro voo
apenas no dia seguinte, com 24 horas de atraso. Ainda que a companhia
aérea tenha fornecido hospedagem, deveria ter reacomodado a apelante
em outro voo com mais presteza. Dano moral configurado e que deve ser
reparado de forma adequada. A quantia de R$10.000,00 pleiteada pela
autora mostra-se excessiva, cabendo a fixação da indenização na
importância de R$5.000,00, que se mostra suficiente para indenizar a
passageira pelo ocorrido, além de atender aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”. (AP no 1002474-20.2020.8.26.0003; Relator
Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado
TJSP; J. 15/10/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora CLAUDIA FELIX DE
LIMA, apenas para majorar o valor fixado a título de indenização por danos
morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, a ser
devidamente atualizado e acrescido de juros de mora a partir da publicação
do acórdão.
Por derradeiro, deixa-se de majorar os honorários
advocatícios, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, pois já fixados no patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-03.2020.8.26.0003 -Voto no 40178T
9
máximo na r. sentença.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré
e dá-se parcial provimento ao recurso dos autores.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator